Tribunal: TJBA
Processo: 8004515-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004515-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AMAZONBAHIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. e outros Advogado(s): GEORGEA MICHELE LARANJEIRA FAISLON HUGHES AGRAVADO: F. NOGUEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE PERMUTA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e averbação de ação na matrícula do imóvel, proposta em razão de alegado inadimplemento de contrato de permuta para fins de incorporação imobiliária. A questão em discussão consiste em verificar (i) se os elementos constantes dos autos são suficientes para evidenciar, de forma clara e incontestável, a probabilidade do direito à rescisão contratual por inadimplemento; e (ii) se o pedido liminar de reintegração de posse ou de averbação registral encontra respaldo na demonstração do perigo de dano, à luz do art. 300 do CPC. Não demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de inadimplemento contratual exclusivo das agravadas, tampouco a atual situação possessória do imóvel ou o risco concreto de dano irreparável, incabível a concessão da tutela de urgência, especialmente considerando o decurso de tempo entre o suposto inadimplemento e o ajuizamento da ação. Precedentes do STJ e TJMG. Ausentes os pressupostos legais da tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que observou os critérios de prudência judicial e necessidade de dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 300); Código Civil (arts. 421, 422 e 475). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.053.654/SP; TJMG, AI 1.0000.23.020807-6/001; TJMG, AI 1.0000.22.200521-7/001. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora